Tribunal: TJES
Processo: 0006362-74.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006362-74.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MATOS SOUSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006362-74.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MATOS SOUSA, LUAN DE OLIVEIRA CASTELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE FANTONI BASTOS - ES23061

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. AFASTAR. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada. Recursos improvidos.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006362-74.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MATOS SOUSA, LUAN DE OLIVEIRA CASTELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE FANTONI BASTOS - ES23061

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

"Conforme se extrai do Inquérito Policial anexo, no dia 5 de abril de 2020, por volta das 21 horas e 14 minutos, no Beco 4, localizado no bairro Barro Branco, Serra/ES (próximo à praça do referido bairro), policiais militares lograram êxito em flagrar os denunciados LUAN e MATHEUS. já qualificado, juntamente com o adolescente Douglas Rosa Xavier Rodrigues, realizando tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido com eles apreendidos 16 (dezesseis) pedras da substância vulgarmente conhecida como "crack", 23 (vinte e três) pinos de plástico contendo a substância vulgarmente conhecida como "cocaína" e 33 (trinta e três) buchas da substância vulgarmente conhecida como "maconha" e a importância de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais), uma ARMA DE FOGO, tipo METRALHADORA, semi-automática, calibre .380 ACP, conforme BU de fls. 25.

Consta da prova indiciária existente no presente IP, que no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado pelas ruas do bairro Barro Branco, nesse município de Serra/ES, sendo que ao passarem próximo à praça daquele bairro, avistaram duas pessoas ingressando no Beco 4, as quais demonstraram, por meio de gestos e assovios, a intenção de adquirir drogas, oportunidade em que os denunciados LUAN e MATHEUS surgiram para realizar a comercialização.

Consta que referidos policiais militares, ao perceberem o que estava ocorrendo, inclusive, avistaram que o denunciado MATHEUS estava portando uma ARMA DE FOGO, tipo METRALHADORA, foram em direção às referidas pessoas, sendo que as mesmas, ao notarem a aproximação dos policiais militares, empreenderam fuga.

Consta que aludidos policiais sairam em perseguição àquelas pessoas, tendo sido alcançados e detidos os denunciados e o adolescente DOUGLAS foram alcançados.

Consta que durante sua fuga, o denunciado LUAN dispensou-uma bolsa de cor vermelha, enquanto que o adolescente DOUGLAS dispensou uma bolsa de cor dourada, as quais foram recuperadas pelos policiais militares, sendo que no interior das mesmas foram encontradas 16 (dezesseis) pedras da substância vulgarmente conhecida como "crack", 23 (vinte e três) pinos de plástico contendo a substância vulgarmente conhecida como "cocaina" e 33 (trinta e três) buchas da substância vulgarmente conhecida como "maconha" (AUTO DE APREENSÃO de fls. 14/15).

Da mesma forma, o denunciado MATHEUS, durante sua fuga, dispensou a ARMA DE. FOGO que estava em \seu poder, porém, foi a referida localizada pelos agentes públicos, oportunidade em que constataram tratar-se a mesma de uma metralhadora, semi-automática, calibre .380 ACP, devidamente municiada com 32 munições, sendo: 25 (vinte e cinco) munições do tipo ogival, calibre .380 e 7 (sete) munições do tipo ponta oca, calibre .380 (AUTO DE APREENSÃO de fls. 14/15).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos denunciados LUAN e MATHEUS e ao adolescente DOUGLAS, os quais foram conduzidos à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como os AUTOS DE APREENSÃO (fls. 14/15), DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS (fls. 16) e DE CONSTATAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE ARMA DE FOGO (fls. 17).

Ao serem interrogados, ambos os denunciados confessaram a prática delituosa, asseverando que realizavam a traficância juntos, cabendo ao denunciado MATHEUS a

- função de garantir a segurança do denunciado LUAN na realização daquela atividade ilicita. Contudo, ambos afirmaram que o adolescente DOUGLAS estava com eles no local apenas para adquirir "maconha" para consumo próprio.

Releva destacar que, após verificar as informações processuais no site do Poder Judiciário, foi possivel constatar duas Açães Penais em nome do denunciado MATHEUS (0019389-37.2018.8.08.0035 e 0013142-06.2019.8.08:0035). No que se refere ao denunciado LUAN, consoante fls. 44 dos autos, somente foi possivel localizar informações quanto à prática de ato infracional análogo ao roubo majorado 0018633-86.2018.8.08.0048).

No que tange- ao adolescente DOUGLAS, foi lavrado BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO pela prática de ato infracional análogo aos crimes previstos.nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006, o qual foi direcionado à vara competente (fls. 50-58)."

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Inicialmente, busca a defesa de Matheus sua absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/15, auto de apreensão de fls. 18 e boletim de ocorrência de fls. 29/33.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“[...] que por volta das 20h do dia 5 de abril do ano de 2020 a Guarnição da RP4247 (Sub Ten. Braga, Sd. Alexander, Sd. Figueiredo e Sd. J. Batista) realizaram Patrulhamento Tático Motorizado no Bairro Barro Branco, quando a equipe se aproximou do Beco 4 visualizou dois indivíduos entrando ao beco e fazendo gestos com as mãos e assoviando com intuito de comprar drogas, logo foi identificado três rapazes fazendo o comércio das drogas, onde um deles portava uma arma longa sob bandoleira, este com uma camisa e bermuda cinza,
identificado posteriormente por Matheus Matos de Souza, vulgo Kadu, 21 anos, a qual estava fazendo a escolta para os outros dois realizassem a venda em segurança
; que diante da ação delituosa a guarnição desembarcou, anunciando a presença policial, bem como determinando a rendição da associação criminosa, contudo os indivíduos que seriam os compradores fugiram para o fundo do beco não sendo possível a detenção, já os três que faziam a venda dos entorpecentes fugiram para o quintal de uma residência que estava com o portão aberto; que foram logo pulando vários quintais,
assim foi feito um cerco e logrado êxito em deter os três que vendiam drogas ilícitas, sendo identificados agora por Luan de Oliveira Castelo, 19 aos, Douglas Rosa Xavier Rodrigues, 17 anos e Matheus Matos Souza, vulgo Kadu, 21 anos; que além de apreender uma bolsa vermelha com vários entorpecentes; e a metralhadora de fabricação industrial, fabricante indefinido, calibre .380 em plenas condições de uso, prestável, com uma bandoleira, um carregador contendo 20 (vinte) munições calibre .380, além de uma sacola contendo mais 12 (dez) munições do mesmo calibre, totalizando 32 (trinta e duas) munições, sendo a metralhadora e as munições dispensadas por Matheus Matos de Souza quando pulava o muro juto com seus comparsas. Acrescento que nas bolsas foram arrecadados 33 (trinta e três) buchas de substância semelhante a maconha, 23 (vinte e três) pinos de substância semelhante a crack e R$ 122,80 (cento e vinte e dois reais e oitenta centavos)
[...]” (Depoimento do policial militar Elivelton de Jesus Batista, na esfera policial).

Em juízo, o policial militar Elivelton de Jesus Batista confirmou as declarações prestadas na esfera policial, afirmando, ainda, que os acusados teriam confessado o comércio de entorpecentes, assumindo a propriedade da droga e das armas.

O policial militar Alexandre Souza da Silva afirmou que participou da prisão dos apelantes, asseverando, também, que os acusados confessaram seu envolvimento no tráfico de drogas.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que os apelantes incorreram nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Desse modo, mantenho a condenação do apelante, eis que o conjunto probatório carreado nos autos revela, de modo inconteste, a autoria e materialidade dos fatos.

Em continuidade, a defesa de Luan pugna pelo afastamento de uma das causas de aumento, sob argumento de que não houve fundamentação suficiente para a aplicação das majorantes.

Não vejo motivo para acolher o pleito defensivo, eis que, de uma detida análise dos autos, foi possível constatar de modo inequívoco o emprego de arma de fogo no comércio de entorpecentes por parte dos apelantes, bem como o envolvimento do adolescente Douglas, apreendido juntamente com os acusados.

Tanto é verdade, que os policiais militares, quando da prisão em flagrante dos acusados, conseguiram recuperar os entorpecentes dispensados, bem como a metralhadora semiautomática calibre 380.

Ademais, da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado de primeira instância fundamentou, de modo adequado, o reconhecimento das causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por outro lado, não vejo como reconhecer a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que, diante da droga e demais materiais apreendidos (metralhadora), bem como das circunstâncias em que se deu a prisão dos apelantes, resta inequívoco que os mesmos estavam dedicados às atividades criminosas.

Nessa vertente, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)